Tribunal: STJ
Processo: 0060246-20.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107618 - RJ(2025/0447763-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GABRIEL JAVOSKI BALTASAR DE OLIVEIRA - RJ239438
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. LEGILITIMIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que reconheceu a fraude à execução e deferiu o pedido de
inclusão da empresa YIELD FINANCIAL SERVICES LAR E LAZER
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA no polo passivo da execução
e a indisponibilidade de seus ativos financeiros. No Tribunal
, o
a quo
recurso foi parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA56964541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 640584e1-ff07-429a-9ab0-d4bb40e7fea3

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 640584e1-ff07-429a-9ab0-d4bb40e7fea3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107618 - RJ(2025/0447763-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GABRIEL JAVOSKI BALTASAR DE OLIVEIRA - RJ239438
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. LEGILITIMIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que reconheceu a fraude à execução e deferiu o pedido de
inclusão da empresa YIELD FINANCIAL SERVICES LAR E LAZER
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA no polo passivo da execução
e a indisponibilidade de seus ativos financeiros. No Tribunal
, o
a quo
recurso foi parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA55997799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: d8d8fcab-bde3-4ec3-ac43-72688abc3152

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE
DETERMINOU A INCLUSÃO DA EMPRESA YIELD FINANCIAL SERVICES LAR E
LAZER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO E A INDISPONIBILIDADE DE SEUS ATIVOS FINANCEIROS POR
ENTENDER HAVER FRAUDE À EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM QUE SE IMPÕE. AGRAVANTE INTERPÔS RECURSO EM FACE DE
DECISÃO PROFERIDA CONTRA TERCEIRO. PLEITO DE DIREITO ALHEIO EM
NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. ARTIGO 18 DO CPC. ADEMAIS,
CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CONGRUÊNCIA NOS
PEDIDOS FORMULADOS. QUANTO AO MÉRITO, EXISTÊNCIA DE LASTRO
PROBATÓRIO SUFICIENTE E ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM
COMBATIDO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
O Acórdão foi integralizado, após o julgamento dos embargos de declaração
opostos, conforme ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB A
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA EMPRESA YIELD FINANCIAL
SERVICES LAR E LAZER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NO POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO E A INDISPONIBILIDADE DE SEUS ATIVOS
FINANCEIROS POR ENTENDER HAVER FRAUDE À EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA PARTE EXECUTADA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE RECURSAL E QUANTO À
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS, TÃO SOMENTE, PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E A ELE NEGAR PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55997799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: d8d8fcab-bde3-4ec3-ac43-72688abc3152

No acórdão recorrido, a Sexta Câmara de Direito Público não conheceu do
agravo de instrumento, assentando a ilegitimidade ativa da recorrente para impugnar
decisão que incluiu terceiro no polo passivo e decretou a indisponibilidade de seus ativos
(fls. 85).
A relatora destacou que não é possível pleitear direito alheio em nome
próprio, ausente autorização legal, à luz do artigo 18 do Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 92). Ainda que em caráter obiter, reafirmou a higidez da decisão de
CPC/2015)
primeiro grau ao reconhecer blindagem patrimonial e a transferência de receitas sob
alegada prestação de serviços de fomento mercantil não comprovada (fls. 93-94). Para
fundamentar a configuração de fraude à execução, aplicou o artigo 185 do Código
Tributário Nacional (CTN) e a tese firmada pelo Tema 290 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), segundo a qual, a partir da vigência da LC
“basta a efetivação
118/2005,
da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude”, ressalvada a
reserva de bens suficientes (parágrafo único do
do CTN) (fls. 89-90). Indicou,
art. 185
ainda, a pertinência do cabimento do agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015,
parágrafo único, do
(fls. 91).
CPC/2015
No Recurso Especial, a recorrente sustentou a violação aos artigos 1.022, II e
parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil 2015 (
,
CPC/2015)
apontando omissão e deficiência de fundamentação no acórdão embargado que, a seu
ver, deixou de enfrentar argumentos essenciais: a oferta de bens e direitos creditórios
suficientes para garantir integralmente a execução, a manutenção de entradas em conta
própria sem ocultação patrimonial e a natureza de serviços de gestão de fluxo de caixa,
tudo com suporte documental (fls. 161-166). Alegou prequestionamento explícito do
do
e implícito do
§1o, IV, do
(fls. 154-155), e a
art. 1.022
CPC/2015
art. 489,
CPC/2015
inaplicabilidade da
por se tratar de vício de fundamentação anterior ao
Súmula 7/STJ,
mérito (fls. 155-160). Reafirmou o balizamento normativo do artigo 185 do Código
Documento eletrônico VDA55997799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: d8d8fcab-bde3-4ec3-ac43-72688abc3152

Tributário Nacional (CTN) e seu parágrafo único, bem como a tese do Tema 290/STJ,
destacando que a presunção de fraude não se sustenta quando há reserva de bens ou
rendas suficientes (fls. 162-166).
Na decisão de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidência inadmitiu o
Recurso Especial com base no entendimento de que os acórdãos recorridos estão
devidamente fundamentados e que a pretensão recursal implica reexame de matéria
fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
(fls. 215-216, 220). Registrou-se que a modificação da conclusão colegiada demandaria
incursão em provas produzidas, vedada em sede especial, citando o REsp 336.741/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
no sentido de que, delineada a questão
07/04/2003,
federal com necessidade de revolvimento probatório, o recurso não merece trânsito (fls.
216). À vista disso, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil
2015 (
, foi proferida a decisão de INADMITIR o recurso especial (fls. 220).
CPC/2015)
No Agravo em Recurso Especial, a agravante impugnou os óbices aplicados,
reafirmando que a controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça se limita à
negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil 2015 –
, anterior ao mérito e insuscetível de atrair a
(fls. 228, 247-
CPC/2015)
Súmula 7/STJ
258). Sustentou que o acórdão recorrido permaneceu omisso, apesar dos embargos de
declaração, quanto aos argumentos de oferta de garantia suficiente, manutenção de
receitas em contas próprias e natureza jurídica das operações de gestão de fluxo de caixa,
todos aptos, em tese, a infirmar a conclusão sobre fraude à execução (fls. 231-238).
Reforçou, ainda, a leitura sistemática do artigo 185 do Código Tributário Nacional
(CTN) e seu parágrafo único, bem como a correta aplicação da tese do Tema 290 do STJ,
sem prejuízo de reconhecer que a reserva de bens suficientes afasta a presunção jure et
de jure (fls. 232-235, 239-240).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55997799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: d8d8fcab-bde3-4ec3-ac43-72688abc3152

É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
28. A omissão apontada diz respeito à ausência de apreciação de fundamentos
concretos apresentados pela Recorrente no Agravo de Instrumento, notadamente o
argumento de que foram apresentados bens aptos a garantir o valor integral da execução,
consubstanciados em direitos creditórios de sua titularidade, acompanhados dos devidos
documentos comprobatórios que os legitimam, os quais evidenciariam, caso devidamente
analisados pelo Tribunal de origem, o afastamento da configuração da fraude à execução
fiscal.
29. Isso porque, nos termos do artigo 185 do CTN, presume-se a fraude à execução
fiscal quando o devedor, após a inscrição do débito, não reserva bens ou rendas suficiente
ao valor total da dívida inscrita.
30. Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
utilizada pelo próprio Acórdão recorrido para fundamentar a sua tese de ocorrência de
fraude à execução, a configuração da referida fraude depende da constatação de que o
devedor não apresente bens em valor correspondente à dívida sob execução.
[...]
32. Ocorre que, ao não enfrentar o argumento da Recorrente, de que havia, nos autos
da execução, a apresentação de bens no valor correspondente ao débito executado, o
Tribunal de origem acabou por não atender ao entendimento da jurisprudência do STJ, por
ele mesmo apresentada no Voto condutor, na medida em que deveria avaliar esse
fundamento, ainda que fosse para afastá- lo, a fim de definir se todos os requisitos para o
reconhecimento da fraude à execução restariam configurados no caso concreto.
33. Ademais, a análise do referido
do CTN foi objeto por esse E. SUPERIOR
art. 185
TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do Tema 290, no qual restou definida a seguinte
tese jurídica: "Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da
vigência da Lei Complementar n.o
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa
118/2005,
para a configuração da figura da fraude."
[...]
35. Observa-se dessa maneira que, conforme o destaque acima, na definição dada por
essa E. Corte Superior para a configuração da fraude é de supra relevância observar se
houve a alienação de bens e se, houve a reserva de meios para a quitação do débito.
36. Com efeito, a previsão quanto a reserva de bens suficientes à garantia do débito
executado é previsão constante do Parágrafo Único do artigo 185 do CTN:
[...]
Documento eletrônico VDA55997799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: d8d8fcab-bde3-4ec3-ac43-72688abc3152

37. Ocorre que, o acórdão recorrido, ao revés da definição dada por essa C. Corte
Superior, ignorou por completo os fundamentos trazidos pela Recorrente no sentido de que
não houve fraude consistente na ocultação de patrimônio e, somado a isso houve reserva
suficiente de bens, afastando, portanto, a incidência da presunção legal de fraude prevista no
do CTN.
art. 185
38. Não se trata de rediscussão de fatos e provas, mas de cristalina omissão judicial
em apreciar argumentos fundamentais para a correta aplicação da norma tributária e
processual, pois, a Recorrente, desde o início, esclareceu não haver qualquer ato que
configure fraude à execução capaz de justificar as medidas constritivas adotadas.
39. Ao contrário, restou comprovado nos autos de origem — inclusive por
documentos acostados pelo próprio Estado, ora Recorrido — que, mesmo após a inscrição
do débito em dívida ativa, a ora Recorrente continuou a receber valores diretamente em sua
conta bancária, sem qualquer tentativa de ocultação ou desvio patrimonial. Tal circunstância
é devidamente comprovada pelos documentos constantes às fls.
dos autos
243/435
originários.
40. Referidos documentos, que deixaram de ser analisados pelo v. acórdão, são
contundentes ao evidenciar a inexistência de qualquer ato de ocultação patrimonial por parte
da Recorrente. Pelo contrário, demonstram que os valores das operações comerciais
ingressavam diretamente em suas contas bancárias, afastando por completo a narrativa de
fraude.
41. A esse respeito o acórdão apenas dispôs que restou comprovada a transferência de
receitas, sem considerar a natureza da prestação de serviços com a empresa que fazia a
gestão do fluxo de caixa e, além disso, que a decisão do juízo de primeira instância estava
bem fundamentada, sem, repise-se, analisar os argumentos quanto a análise dos documentos
suscitados pela Recorrente:
[...]
42. Para além dos documentos apontarem a relação de prestação de serviços de gestão
de fluxo de caixa, referidos documentos demonstram também que a Recorrente recebeu
diretamente em sua conta os valores decorrentes de sua atividade empresarial, sem que
tenha ocorrido a intervenção de qualquer empresa nesse processo afim de suscitar a
existência de ocultação patrimonial.
43. A violação ao artigo 489 e 1.022 do CPC, portanto, revela-se na ausência de
análise de tais documentos pelo v. Acórdão, e corrobora-se especialmente ao desconsiderar
que a Recorrente possui bens e direitos suficientes e devidamente ofertados para garantia da
execução fiscal.
44. O v. Acórdão limitou-se a afirmar que, conforme jurisprudência do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fraude à execução fiscal se configura na presença de três
requisitos cumulativos, quais sejam: (i) alienação ou oneração de bens ou rendas do
devedor; (ii) realização de tais atos após a inscrição do débito em dívida ativa; e, (iii)
insuficiência patrimonial do devedor para a quitação do crédito tributário. Todavia, ainda
que se considerasse a aplicabilidade da presunção legal, a própria norma excepciona sua
incidência quando o devedor reserva bens ou rendas suficientes ao pagamento da dívida,
conforme dispõe expressamente o parágrafo único do artigo 185 do CTN.
45. Em outras palavras o acórdão recorrido, limitou-se a enunciar os pressupostos
abstratos da configuração da fraude à execução, sem examinar os elementos do caso
concreto que demonstram o afastamento da presunção legal.
[...]
Documento eletrônico VDA55997799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: d8d8fcab-bde3-4ec3-ac43-72688abc3152

47. No caso dos autos, a Recorrente demonstrou a manutenção de valores em conta
bancária e a inexistência de qualquer ato de esvaziamento patrimonial, tendo inclusive
ofertado garantia à execução fiscal — elementos suficientes para afastar a alegação de
fraude.
48. O acórdão, contudo, silenciou-se por completo sobre tais circunstâncias, apesar de
terem sido objeto de impugnação expressa nas razões recursais e reiteradas nos embargos de
declaração, não houve uma única manifestação quanto ao fundamento de que a Recorrente
ofertou bens de sua titularidade para assegurar o Juízo da Execução Fiscal, conforme
petição apresentada às fls.
dos autos originários.
954/959
49. Cabe reforçar que o STJ, no julgamento do AgInt no AgInt no R Esp
sob relatoria do Min. Herman Benjamin, reconheceu a nulidade do acórdão
1.749.036/SP,
que deixa de enfrentar a legalidade da recusa da Fazenda quanto à garantia ofertada:
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Ab initio, observa-se que a decisão combatida incluiu a empresa Yield no polo
passivo da demanda e determinou a constrição e seus bens, todavia o recurso de agravo foi
interposto pela empresa Rodopetro.
É cediço que não é possível pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico, consoante artigo 18 do CPC, o que não é a hipótese
dos autos.
Portanto, no caso em apreço, a recorrente é parte ilegítima a figurar no polo ativo do
presente agravo de instrumento, haja vista que foi terceiro o incluído no polo passivo da
execução e teve seus bens constritos.
Ademais, ainda que não coubesse a análise do mérito da demanda, visando uma
maior garantia ao direito de acesso à justiça, observa-se que também não caberia
deferimento do pedido pelos motivos que seguem.
Acerca da alegação de nulidade da decisão que reconheceu a fraude à execução
(Agravo de Instrumento no 0013475-18.2023.8.19.0000), cabe a ressalva de que este
processo é desta mesma relatoria e que a nulidade foi reconhecida apenas por uma falha
processual, nada tendo a ver com o mérito do reconhecimento da fraude.
Analisando a documentação acostada aos autos, observa-se que, de fato, restou
comprovada transferência de receitas à Yield por parte da empresa executada sob a alegação
de prestação de serviços de fomento mercantil, o que não restou comprovado nos autos.
Conforme posição do E. Superior Tribunal de Justiça, há presunção absoluta de
fraude à execução fiscal quando estiverem presentes três elementos, todos eles presentes e
comprovados no caso concreto e, sobretudo, fundamentados na decisão recorrida:
(i) a alienação ou oneração de bens ou rendas do devedor, ou mesmo o seu começo;
(ii) que essa alienação ou oneração ocorra após a inscrição em dívida ativa; e
(iii) que essa alienação ou oneração deixe o devedor com bens insuficientes para
saldar seu passivo tributário.
Documento eletrônico VDA55997799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: d8d8fcab-bde3-4ec3-ac43-72688abc3152

Ademais, cabe a ressalva do que fundamentou o juízo a quo para justificar o
reconhecimento da fraude à execução e inclusão da empresa Yield no polo passivo da
demanda:
“As alegações do ERJ no sentido da existência de blindagem patrimonial entre
as sociedades empresárias, com a finalidade de frustrar o pagamento dos impostos,
em cotejo com a documentação anexada concluem pela verossimilhança dos fatos
narrados.
O fato de diretor presidente da YIELD ser movimentador de conta vinculada à
RODOPRETRO conduz à conclusão de que não se trata de celebração de contrato de
fomento mercantil somente, somadas às notas fiscais de prestação de "serviços de
apoio administrativo.
Por sua vez, os documentos financeiros da executada de quase quatro bilhões
de reais, com o bloqueio negativo de seus ativos, destoa da realidade empresarial
usualmente conhecida por sociedades empresárias que cumprem com suas obrigações
sociais.
Assim configurada a hipótese do artigo 185 do Código Tributário Nacional,
notadamente porque, no caso da sociedade empresária, executada nos autos em
apenso, há diversas execuções fiscais, ultrapassando cifra de 1,3 bilhão de reais.”

Logo, ainda que não tivesse sido acolhida a preliminar suscitada, verifica-se que a
decisão agravada não merece qualquer reforma pois devidamente fundamentada.

O Tribunal de origem ao julgar os embargos de declaração opostos
acrescentou os fundamentos seguintes:
[...]
Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão
no decisum, além de corrigir erro material, estando seu cabimento restrito as hipóteses
legais previstas no
do CPC.
art. 1.022
Com efeito, a decisão agravada foi mais abrangente e determinou a indisponibilidade
dos bens dos demais executados, razão pela qual merece o recurso ser conhecido no que
tange a este ponto, apenas.
Reitere-se que não se conhece do recurso na parte que se refere à empresa YIELD
FINANCIAL SERVICES LAR E LAZER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA nos
termos constantes do acórdão proferido no índice 85.
Quanto ao mérito, acerca da alegação de nulidade da decisão que reconheceu a fraude
à execução (Agravo de Instrumento no 0013475- 18.2023.8.19.0000), cabe a ressalva de que
este processo é desta mesma relatoria e que a nulidade foi reconhecida apenas por uma falha
processual, nada tendo a ver com o mérito do reconhecimento da fraude.
[...]
Dessume-se do que antecede que o acórdão embargado merece reforma para ser
conhecido parcialmente e julgado parte do mérito.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
Documento eletrônico VDA55997799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: d8d8fcab-bde3-4ec3-ac43-72688abc3152

dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: d8d8fcab-bde3-4ec3-ac43-72688abc3152

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.107.618 / RJ
Número Registro: 2025/0447763-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00602462020248190000 202524512671 602462020248190000 7173870838101
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GABRIEL JAVOSKI BALTASAR DE OLIVEIRA - RJ239438
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: 01fc1587-9975-4c14-a7ad-ba3eeb748f2f

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: 01fc1587-9975-4c14-a7ad-ba3eeb748f2f